Tribunal: TJDFT
Processo: 0751515-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Embargos de declaração. Civil, direito do consumidor, administrativo e processual civil. Ação de reparação de danos materiais. Programa pasep. Composição ativa: servidora pública aposentada. Composição passiva: banco do brasil s/a. Causa de pedir. Imputação de falha ao banco na condição de administrador e gestor das contas vinculadas ao programa. Correção e remuneração indevida dos ativos recolhidos na conta individual vinculada ou permissão de saques indevidos. Programa de formação do patrimônio do servidor público – PASEP (LC no 8/1970 e LC no 26/75). Arrecadação dos valores na forma legal. Compartimentação e depósito em conta individual aberta em nome de cada beneficiário. Gestão e regulamentação do fundo PIS/PASEP. Forma de arrecadação, hipóteses de movimentação e remuneração. Competência. Conselho diretor (decretos no 4.751/03 e 9.978/19). Banco. Atuação. Arrecadador e prestador de serviços. Legitimidade passiva do banco do brasil s/a. Falha imputável aos serviços prestados. Legitimidade passiva ad causam. Afirmação. Interesse da união. Inexistência. Justiça comum. Competência para processamento da demanda indenizatória. Entidade gestora das contas vinculadas ao PASEP. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade do gestor. Pretensão indenizatória. Prazo prescricional decenal. Ação pessoal (cc, art. 205). Termo inicial. Data da movimentação da conta pelo titular e detecção dos desfalques/danos. Fato gerador da lesão ao direito invocado e da pretensão. Teoria da actio nata (cc, art. 189). Teses firmadas pelo superior tribunal de justiça sob a fórmula de julgamento de recursos repetitivos - tema no 1150, recursos especiais no 1.895.936/to, no 1.895.941/to e no 1.951.931/df). Relação entre o banco gestor e o titular da conta vinculada. Natureza consumerista. Código de defesa do consumidor. Presença dos elementos qualificadores da relação. Prestador de serviços e destinatário final da prestação (cdc, arts. 2o e 3o). Responsabilização por atos ou falhas na administração. Comprovação das falhas. Saques indevidos e/ou ausência de correção ou agregação da remuneração decidida pelo conselho gestor aos ativos recolhidos na conta individual. Imputação. Fatos constitutivos do direito invocado. Encargo afetado ao titular da conta vinculada. Prova inexistente. Ato ilícito inexistente. Pedido rejeitado. Resolução consoante a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (cpc, art. 373, i). Honorários advocatícios. Réu revel. Peças processuais. Aviamento. Inexistência. Condenação da autora. Impossibilidade. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Agravo interno. Suspensão. Tema no 1300/stj. Julgamento finalizado. Processo. Seguimento. Necessidade. Agravo prejudicado. Acórdão. Publicação. Aperfeiçoamento. Intimação. Prazo recursal. Deflagração. Ultimação. Intempestividade qualificada. Pressuposto objetivo de admissibilidade não satisfeito. Prazo. Não observância. Não conhecimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo da embargante, mantendo a sentença que julgara improcedente o pedido de condenação do embargado ao pagamento de indenização por ela formulado, em razão da não aplicação, aos montantes depositados na conta vinculada ao PASEP de sua titularidade, dos índices de correção monetária e dos juros devidos e do não recolhimento dos importes que deveriam ter sido efetivamente nela recolhidos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – obscuridade e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, o demandado, em caráter preambular, a aferição da realização dos pressupostos objetivos indispensáveis ao conhecimento da postulação aclaratória.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, de conformidade com o fixado pelo artigo 1.023 do estatuto processual, devem ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da ciência da decisão embargada, implicando seu manejo a interrupção do prazo para o aviamento de outros recursos para todos os litigantes (CPC, art. 1.026), de forma que, agitados após a expiração do quinquídio legalmente assinalado para seu aviamento, não podem ser conhecidos por não satisfazerem o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade.
4. Aperfeiçoada a disponibilização do acórdão, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, iniciando-se a fluição do prazo recursal no primeiro dia útil posterior à publicação, e, assim, aviado o recurso, conquanto observados esses parâmetros, após o implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta inviabilizado seu conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o).
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração não conhecidos. Unânime.